Tribunal: TJPA
Processo: 0027779-60.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0027779-60.2019.8.14.0401

EMBARGANTE: MATHEUS DA SILVA ANDRADE

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO PENAL. ALEGADA OMISSÃO DA CORTE POR NÃO TER ANALISADO E APLICADO, DE OFÍCIO, CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, MESMO QUE A PENA BASE JÁ ESTIVESE EM SEU MÍNIMO LEGAL, IGNORANDO A SÚMULA 231 DO STJ.
O Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Portanto, não há que se falar em omissão no Acórdão embargado, já que a pena base já encontrava-se no mínimo legal para o tipo violado e súmula 231 do STJ deve ser plenamente aplicada.
DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE AS TESES VENTILADAS NESTE RECURSO, COMO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO FICTO, DE ACORDO COM O ART. 1.025 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos embargos de declaração oposto e rejeitá-los, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Penal, opostos por
Matheus da Silva Andrade
, por meio da Defensoria Pública Estadual,
contra o Acórdão de ID n°
14455831
, desta 2ª Turma de Direito Penal, que à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação manejado pelo embargante.

Pugna o embargante, pelo acolhimento do presente recurso, com o fim de sanar alegada omissão do julgado ora guerreado, argumentando que, apesar de ter sido trazida a tese de redefinição do percentual de aplicação do crime em sua forma tentada, no apelo manejado, para importe maior de decote de pena, esta Corte deveria ter analisado, de ofício, a aplicação da atenuante da confissão espontânea e da menoridade nos autos, por se tratar de matéria de ordem pública, redefinindo a pena base para aquém de seu mínimo permitido em lei, desconsiderando o enunciado sumular nº 231 do STJ.

Aduz também que este Tribunal se manifeste expressamente sobre a matéria aqui ventilada, como forma de prequestionamento da mesma para eventual recurso as cortes superiores.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, esta manifestou-se no sentido de que o presente recurso seja rejeitado.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço dos Embargos e passo a proferir o voto.

Da análise do acórdão ora embargado, entendo que não há qualquer omissão a ser sanada, posto que todas as teses arguidas em sede de apelação, foram rebatidas por esta desembargadora e submetidas perante a 2ª Turma de Direito Penal.

Veja-se a ementa do Acórdão combatido:

“
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II
,
C/C ART. 14, II,

DO CPB. REQUERIDA REDEFINIÇÃO DO CRIME TENTADO EM SEU PERCENTUAL MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE
. Em relação
à fração aplicada para a redução da pena, em razão do delito tentado, em 1/3 (um terço), mostra-se que o iter criminis percorrido justificou a aplicação desse percentual, já que somente não se consumou em virtude de reação da vítima que inclusive gerou tiroteio, ferindo de morte um dos acusados.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.
”

Além do que, apesar de qualquer eventual análise de outra matéria, de ofício, não tratada e nem percebida pela defesa quando da interposição do recurso de apelação, a pena base imposta na sentença de primeiro grau foi no mínimo permitido para o tipo violado, qual seja, 04 anos de reclusão, não se podendo, em obediência à Súmula 231 do STJ, reduzir a pena, por constatação de qualquer atenuante verificada, para abaixo do mínimo legal.

Assim, uma vez que é pacificado o entendimento de que na segunda fase da dosimetria, a pena não pode, em razão de atenuantes, ser reduzida aquém do mínimo estabelecido em lei, a súmula 231 do STJ não feriu qualquer dos princípios constitucionais, por ser a mencionada súmula resultado de demandas repetitivas e entendimentos pacificados dos Tribunais Superiores.

Ademais, o Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade e a súmula deve ser plenamente aplicada.

“EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes
genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima.
Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (RE n. 597.270 QO-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 5.9.2009).

Portanto, não merece guarida o pleito do apelante, posto que a redução da pena-base aquém do mínimo legal, em razão de atenuantes, resulta em afronta ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que se encontra em pleno vigor, tendo, inclusive, o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria.

Por último, apesar do apelante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Dessa forma, as matérias arguidas nas razões recursais foram devidamente rebatidas, pelo referido acórdão, de forma que não há como acolher a tese alegada, por entender que o recurso em tela visa apenas rediscutir matéria, inclusive matéria sequer foi ventilada no recurso de apelação.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, conheço do recurso e rejeito o presente, para manter o acórdão de ID n
14455831, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 29/08/2023